Tribunal: TJBA
Processo: 8025854-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025854-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO MARTINS RIBEIRO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO INTEGRAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. CONTRATOS RCC E RMC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antonio Martins Ribeiro contra decisão que indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade judiciária, concedendo-lhe apenas a redução das custas processuais iniciais em 90% e o parcelamento do valor restante em 10 parcelas, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos consignados referentes a contratos de RCC e RMC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a real condição financeira do Agravante para fins de concessão integral da gratuidade da justiça; (ii) verificar a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos consignados questionados. III. Razões de decidir 3. No tocante à gratuidade da justiça, a análise pormenorizada da documentação acostada aos autos revela situação de manifesta hipossuficiência econômica. O Agravante, pessoa idosa e aposentada, possui renda líquida mensal de apenas R$ 911,19, após múltiplos descontos consignados que comprometem significativamente seu benefício previdenciário. 4. O valor líquido efetivamente recebido pelo Agravante, confrontado com o custo de vida atual e as necessidades básicas de subsistência, evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento do mínimo existencial, restando amplamente demonstrada a situação de hipossuficiência. 5. Quanto à tutela de urgência, embora a documentação apresentada pelo Agravado indique formalização regular dos contratos mediante biometria facial, não se pode descartar, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de vício de consentimento, especialmente considerando a idade avançada do contratante, a complexidade das modalidades RCC e RMC, e o histórico de múltiplos contratos consignados. 6. O perigo de dano restou demonstrado, uma vez que os descontos questionados (R$ 118,12 mensais) representam aproximadamente 13% da renda líquida do Agravante, comprometendo seu mínimo existencial, sendo a medida reversível e não havendo risco de irreversibilidade. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão hostilizada para conceder ao Agravante a gratuidade integral da justiça e deferir a tutela de urgência para suspensão dos descontos consignados questionados. Tese de julgamento: "1. A concessão integral da gratuidade de justiça é devida quando demonstrada efetiva hipossuficiência através de renda líquida comprometida por múltiplos descontos consignados, evidenciando impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial. 2. A tutela de urgência para suspensão de descontos consignados em contratos de RCC e RMC é cabível quando presente probabilidade de vício de consentimento em razão da idade e complexidade dos produtos, associada ao perigo de dano decorrente do comprometimento significativo da renda previdenciária." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 300; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: Não citada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025854-68.2025.8.05.0000, sendo Agravante Carlos Antonio Martins Ribeiro e Agravado o Banco PAN S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator